Tribunal: TJMT
Processo: 1007333-95.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007333-95.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 384.640.711-91 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CNPJ: 20.691.803/0001-47 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. PARCELAMENTO DEFERIDO E NÃO CUMPRIDO. COISA JULGADA FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a inicial dos embargos à execução e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após decisão do Tribunal que indeferiu a gratuidade da justiça e deferiu apenas o parcelamento das custas em três parcelas iguais e sucessivas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a extinção do processo configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório, considerando alegada ausência de intimação específica para pagamento das parcelas; (ii) verificar se houve violação à coisa julgada formal decorrente da decisão colegiada que deferiu o parcelamento das custas; e (iii) analisar se a conduta processual adotada caracteriza litigância de má-fé e prática advocatícia incompatível com a boa-fé processual.

III. Razões de decidir

3. A questão da gratuidade da justiça foi definitivamente apreciada no Agravo de Instrumento n. 1017962-02.2024.8.11.0000, que indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, deferindo apenas o parcelamento das custas, decisão que transitou em julgado e possui eficácia vinculante.

4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi validamente afastada pela ausência absoluta de documentos comprobatórios da condição financeira alegada, mesmo após múltiplas oportunidades processuais concedidas.

5. Houve efetivo descumprimento da decisão colegiada que deferiu o parcelamento, pois o apelante foi devidamente intimado de que o sistema de arrecadação já havia disponibilizado os meios para o pagamento parcelado, não podendo alegar desconhecimento.

6. Inexiste cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, considerando que foram concedidas amplas oportunidades para regularização da situação processual, optando a parte pela inércia.

7. A conduta processual adotada pela advogada subscritora revela padrão sistemático de litigância predatória, caracterizado por multiplicidade de ações idênticas, pedidos genéricos de gratuidade sem comprovação, alegações injustificadas e utilização do processo como instrumento de procrastinação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A decisão colegiada que indefere a gratuidade da justiça e defere apenas o parcelamento das custas processuais possui eficácia vinculante, não cabendo rediscussão da matéria sem que haja comprovações da alegada hipossuficiência econômica da parte autora. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe quando a parte permanece inerte no cumprimento de determinações judiciais essenciais, mesmo após múltiplas oportunidades de regularização. 3. A prática advocatícia sistemática de litigância protelatória constitui comportamento incompatível com a boa-fé processual e configura desrespeito à função jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 485, IV, e 321.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017962-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1653878, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSE DE FATIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos
embargos à execução
, opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposto não recolhimento das custas processuais, é nula por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito. Sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao entender descumprida a determinação constante do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1017962-02.2024.8.11.0000, pois este não exigia o recolhimento imediato e integral das custas, mas sim havia deferido o seu parcelamento em três parcelas iguais e sucessivas, o que não foi observado nem devidamente oportunizado ao recorrente.

Defende o apelante que não houve intimação específica para o pagamento das parcelas das custas, de modo que a extinção do feito configurou cerceamento de defesa e afronta à decisão colegiada que determinara o parcelamento, com consequente violação à coisa julgada formal. Aduz ainda que a decisão de origem desconsiderou os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional, privilegiando a forma em detrimento do direito material, o que culminou em indevida restrição de seu acesso à justiça.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizado o cumprimento do parcelamento das custas ou, subsidiariamente, seja reavaliado o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça, garantindo-se o regular processamento e julgamento do mérito dos embargos à execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE DE FATIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

A insurgência recursal não merece prosperar, e o faço com a veemência que o caso exige, diante do comportamento processual manifestamente protelatório e da tentativa de burlar decisões já consolidadas desta Corte.

É imperioso destacar, de plano, que a questão da gratuidade da justiça já foi devidamente apreciada e decidida por este Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1017962-02.2024.8.11.0000, oportunidade em que se
INDEFERIU
a concessão integral do benefício, deferindo-se, por liberalidade, apenas o parcelamento das custas processuais em três parcelas iguais e sucessivas.

A propósito, assim ficou a ementa do referido julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– PARCELAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, preceitua que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, permitido, contudo, seu parcelamento
”. (TJMT, 1017962-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024 - destaquei).

Aquela decisão
transitou em julgado
e possui eficácia vinculante, não cabendo rediscussão da matéria, sob pena de violação à coisa julgada formal e ao princípio da hierarquia das decisões judiciais. O apelante, contudo, insiste em rediscutir questão já decidida, demonstrando manifesto desrespeito às decisões judiciais.

É cediço que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando inexistentes elementos nos autos que a corroborem. No caso vertente, o apelante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre sua condição financeira, sem apresentar um único documento que comprovasse sua alegada hipossuficiência.

Mesmo após
múltiplas oportunidades processuais e dilações de prazo concedidas com extrema liberalidade pelo juízo de origem, o requerente permaneceu inerte, não juntando aos autos qualquer comprovante de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar sua real situação econômica
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,

o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

A simples alegação de ser "técnico automotivo" não constitui, por si só, prova de hipossuficiência. A presunção legal cede diante da ausência absoluta de elementos probatórios.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, houve sim descumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento. Esta Corte, ao deferir o parcelamento das custas, estabeleceu uma condição clara para o prosseguimento do feito:
o pagamento das custas de forma parcelada
.

O apelante foi devidamente intimado em múltiplas oportunidades para regularizar sua situação processual. A intimação constante do id. 327130353 foi cristalina ao informar que "
o parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT
". Não há como alegar desconhecimento ou falta de intimação.

A alegação de que não houve "intimação específica" para o pagamento das parcelas é manifestamente improcedente. O sistema de arrecadação do Tribunal já havia disponibilizado os meios para o pagamento parcelado, cabendo ao interessado proceder ao recolhimento.

Não posso deixar de registrar, com a veemência necessária, o padrão de comportamento processual adotado pela advogada subscritora das petições,
Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

(OAB/RJ 245.274)
, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição, que demonstra prática advocatícia incompatível com a boa-fé processual que se espera dos operadores do direito.

A análise dos autos e de outras ações revelam um
modus operandi
sistemático e reprovável: (i) pedido genérico de gratuidade da justiça sem qualquer comprovação; (ii) alegações de "impossibilidade de contato com o cliente" quando instada a cumprir determinações judiciais; (iii) pedidos sucessivos e injustificados de dilação de prazo; (iv) e, quando inevitável o indeferimento ou a deserção, utilização de recursos protelatórios que abarrotam desnecessariamente o Poder Judiciário, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Este comportamento, além de configurar litigância de má-fé, representa verdadeiro desrespeito à função jurisdicional e aos princípios que regem o processo civil. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento de procrastinação ou de tentativa de burla às decisões judiciais.

A decisão do juízo de origem foi absolutamente correta e encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. O indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe quando a parte, mesmo após múltiplas oportunidades, permanece inerte no cumprimento de determinações judiciais essenciais ao regular processamento do feito.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. O apelante teve amplas oportunidades para regularizar sua situação processual e optou pela inércia, não podendo agora alegar surpresa ou falta de intimação.

Os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, invocados pelo recorrente, não podem ser utilizados para justificar o descumprimento sistemático de determinações judiciais ou para legitimar comportamentos processuais reprováveis. Tais princípios devem ser aplicados em favor da parte que demonstra boa-fé processual e busca efetivamente a solução do litígio, não daqueles que utilizam o processo como instrumento de procrastinação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

DETERMINO
, mais uma vez,

o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o n. 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025